Tribunal: STJ
Processo: 5003625-15.2017.4.03.6119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177161 - SP (2024/0393502-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CUMMINS BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCOS DE CARVALHO - SP147268
LUIZ ALBERTO PAIXÃO DOS SANTOS - SP274795
LARISSA ANKLAM - SP362265
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47714653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 27/05/2025 16:57:11
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: af40718c-9c37-46e5-a6d3-f3f4b939d5c4

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2177161 - SP (2024/0393502-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CUMMINS BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCOS DE CARVALHO - SP147268
LUIZ ALBERTO PAIXÃO DOS SANTOS - SP274795
LARISSA ANKLAM - SP362265
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado
com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela
contra a
FAZENDA NACIONAL
decisão, mediante a qual o recurso especial da parte ora agravada foi parcialmente
provido para reconhecer que a sistemática da IN/SRF 243/2002 extrapola os limites
legais, declarar a legitimidade da adoção do método PRL-60, previsto na Lei 9.430
/1996 e regulamentado pela IN/SRF 32/2001, até o advento da Lei 12.715/2012, e
determinar o retorno dos autos à origem (fls. 4153/4157e).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A Agravante sustenta, em síntese, que a metodologia de cálculo exposta na
IN/SRF 243/2002 regulamenta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei 9.430/1996, em
conformidade com a intenção do legislador de evitar a transferência indireta de lucros
para o exterior.
Argumenta sobre a norma infralegal refletir adequadamente os objetivos das
metodologias dos preços de transferência. Narra que a IN/SRF 243/2002 não alterou a
Documento eletrônico VDA47265403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:48
Código de Controle do Documento: 70d38c46-d6e9-42b7-835f-e76b53912844

fórmula do PRL-60, mas apenas detalhou o método, considerando a participação dos
bens importados no preço de venda do produto e no custo total do bem acabado.
Segundo entende, a sistemática prevista na IN/SRF 243/2002 não desestimula a
indústria nacional e não padece de ilegalidade, limitando-se a explicitar metodologia de
cálculo já prevista pelo art. 18, II, da Lei 9.430/1996.
Aduz: “A metodologia de cálculo exposta na IN/SRF 243/2002,
simplesmente regulamenta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei 9.430/1996, em estrita
conformidade à real intenção do legislador. "[...] A sistemática de cálculo do PRL-60
deve ser fundamentada no valor de revenda do produto acabado e na participação do
insumo neste bem. “[...] A IN/SRF 243/2002 não desestimula a indústria nacional, uma
vez que o preço parâmetro do bem importado não é influenciado pela flutuação do
valor agregado (fls. 4202/4206e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 4211/4225e.
É o relatório.
VOTO
A Decisão Agravada embasou-se na compreensão sedimentada neste
Superior Tribunal, reconhecendo que a sistemática da IN/SRF 243/2002 extrapola os
limites legais, declarar a legitimidade da adoção do método PRL-60, previsto na Lei
9.430/1996 e regulamentado pela IN/SRF 32/2001, até o advento da Lei 12.715/2012.
Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação
específica desse fundamento.
Para impugnar o julgado apoiado na orientação consolidada neste Superior
Tribunal, cabe à parte recorrente colacionar precedente em sentido contrário, hábil a
comprovar que a orientação deste Superior Tribunal não está consolidada na mesma
linha da decisão recorrida, ou demonstrar, de forma devidamente fundamentada, que
os precedentes citados não se aplicam ao caso concreto, o que não ocorreu, incidindo,
portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
.
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"
Com efeito, à luz do
, constitui ônus do Recorrente
princípio da dialeticidade
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados,
cujas ementas transcrevo:
Documento eletrônico VDA47265403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:48
Código de Controle do Documento: 70d38c46-d6e9-42b7-835f-e76b53912844

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O
ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem
concluiu que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ.
Aplicação da Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA
182 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial
a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso
Especial para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não
haverá sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl
nos EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
15/12/2015
05/02/2016
).

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA47265403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:48
Código de Controle do Documento: 70d38c46-d6e9-42b7-835f-e76b53912844

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
No caso, apesar do não conhecimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47265403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 07/05/2025 16:48:48
Código de Controle do Documento: 70d38c46-d6e9-42b7-835f-e76b53912844

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.177.161 / SP
Número Registro: 2024/0393502-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036251520174036119
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CUMMINS BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCOS DE CARVALHO - SP147268
LUIZ ALBERTO PAIXÃO DOS SANTOS - SP274795
LARISSA ANKLAM - SP362265
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVANTE
: CUMMINS BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS
: MARCOS DE CARVALHO - SP147268
LUIZ ALBERTO PAIXÃO DOS SANTOS - SP274795
LARISSA ANKLAM - SP362265
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA47705542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: 0f4cc98d-20d6-43a5-8558-ab72d68b79f1

AGRAVADO
: CUMMINS BRASIL LIMITADA
ADVOGADOS : MARCOS DE CARVALHO - SP147268
LUIZ ALBERTO PAIXÃO DOS SANTOS - SP274795
LARISSA ANKLAM - SP362265
GIOVANA PASCHOALIN NIGRO - SP422739
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: 0f4cc98d-20d6-43a5-8558-ab72d68b79f1